Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-89.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000969-89.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

APELADO: VALDILEIA DE PASCHOA COSTA

Advogado(s)
:
NATANAEL BEDA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇ
ÃO
POR DANOS MORAIS.
ATENDIMENTO EMERGENCIAL. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ESTADO DE SAÚDE GRAVE DO PACIENTE EVOLUINDO A ÓBITO. POSTERIOR COBRANÇA DAS DESPESAS HOSPITALARES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA
E AO PLANO DE SAÚDE
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000969-89.2024.8.05.0043
, em que figura como Apelante
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

e Apelad
a

VALDILEIA DE PASCHOA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à
maior
ia
de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das
Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator
DESIGNADO

.